Tribunal: TJMMG
Processo: 0000226-48.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000226-48.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 20/11/2023 Publicação: 30/11/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 2º DA LEI 12.850/2013 POR AQUELA PREVISTA NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL – ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS INDICA A SATISFAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR APENAS UM DOS RÉUS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO OUTRO RÉU POR FRAGILIDADE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – RECURSO DO MILITAR CONDENADO – REDUÇÃO DA PENA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA SUA EXASPERAÇÃO – FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO – CONCURSO DE CRIMES – UNIFICAÇÃO DAS PENAS NA FORMA DO ART. 79 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO DO MILITAR ABSOLVIDO – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PARA O ART. 439, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Alexander Dias Martins, Willian de Paula Pereira e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso do ex-Major PM Alexander Dias Martins, para reduzir a pena a ele imposta pelo crime continuado de corrupção passiva; por unanimidade, acordam os desembargadores em dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o ex-Major PM Alexander Dias Martins a uma pena unificada de 8 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 84 (oitenta e quatro) dias-multa. A pena privativa de liberdade deve ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 cumprida inicialmente em regime fechado, e o valor do dia multa foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Por unanimidade, acordam os desembargadores em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt PM Willian de Paula Pereira, para manter sua absolvição, com fundamento no art. 439, "e", do Código Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (1º apelante), por Alexander Dias Martins (2º apelante) e por Willian de Paula Pereira (3º apelante) contra a r. sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a denúncia, para: I) em relação ao ex-policial militar, ex-MAJ PM ALEXANDER DIAS MARTINS, i) em sentido unânime de votos, desclassificar a conduta prevista no art. 2º, da Lei n. 12.850/13, para aquela prevista no art. 288, do CP, condenando-o; ii) em sentido unânime de votos, julgar procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 308, §1º, do CPM, em continuidade delitiva. II) em relação ao policial militar, 3º SGT QPR PM WILLIAM DE PAULA PEREIRA, i) por maioria de quatro votos a um, absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 2º, da Lei n. 12.850/13 desclassificado para o crime previsto no art. 288, do CP, com fundamento no art.439, "e", do CPPM. ii) por maioria de quatro votos a um, absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 308, § 1º, do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. O Conselho Especial de Justiça (CEJ) atuante nos Autos n. 0000226-48.2018.9.13.0003 aplicou ao ex-policial militar Alexander Dias Martins a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM) (corrupção passiva), e a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 288 do CPM (interrupção ou perturbação de serviço ou meio de comunicação). Narrou a denúncia, recebida em 01/03/2018, que: [...] 03. Consoante foi possível apurar através de escutas telefônicas e diligências em campo, os civis Joraci Gonsalves Madureira, Ivan Gonçalves Madureira, Dinarde Francisco Gonçalves Madureira, Sergio Renê Assunção, v. “Serginho”, Joanatas Augustinho Martins Correa, v. ‘'Juruna”, Mário Lúcio Ferreira, v. “Marinho” e Romeu José Diniz, juntamente com os denunciados, e outros ainda não identificados, desde data incerta até o dia 08/11/2017, se associaram para a exploração do jogo do bicho e do jogo de azar (caça-níqueis), cuja viabilidade só se tomou possível com a participação de agentes públicos que repassavam informações sigilosas acerca das atividades de repressão e atuavam contra as “bandeiras” concorrentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 04. Ficou evidente que se trata de organização criminosa hierarquizada voltada para o lucro econômico, com a participação de diversos membros e divisão de tarefas entre, seus integrantes, atuando de forma estável e permanente há anos, tudo para operacionalizar o esquema voltado para a exploração de jogos ilícitos, mantendo conexão estrutural e funcional com o Poder Público, para assegurar a perpetuação da atividade e a omissão dos órgãos de repressão. 05. A atuação da organização criminosa “1000 Loterias” se concentra nesta Capital, onde tem estabelecido seu escritório central de controle e contabilidade, além de dezenas de “lojas” onde são realizadas as apostas, possuindo, ainda, forte atuação nos Municípios de Betim (onde mantem escritório regional), Brumadinho, São Joaquim de Bicas, Sarzedo, Mario Campos, Ibirité e Igarapé, todos na Região Metropolitana Belo Horizonte. 06. Mais, os trabalhos investigativos revelaram que a organização “1000 Loterias” e propriedade dos irmãos Joraci, Dinarde Francisco e Ivan Gonçalves Madureira, dedicada a exploração das contravenções do Jogo do Bicho e Jogos de Azar. [...] 06.4 A infiltração no poder público se faz, principalmente, através do denunciado Major Alexander Dias Martins que, mediante o recebimento de valores, repassa informações sigilosas sobre operações de repressão aos jogos de azar; consulta e fornece dados dos registros de ocorrência e das identidades dos militares envolvidos nessas operações; coopta outros militares para permitirem a prática da infração; e patrocina os interesses da organização criminosa perante militares de menor graduação. 06.5 Secundariamente e restrito aos Municípios de Betim e Ibirité, tem-se a participação do denunciado 3°SGT Willian de Paula Ferreira, lotado no 48º BPM/Ibirité, que repassa informações sobre operações de repressão aos jogos de azar nos municípios referidos, mediante o recebimento de valores. Em suas razões recursais (Evento 523 dos autos originários), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (1º apelante) requer a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, para: a) condenar o ex-Major PM Alexander Dias Martins pelo cometimento do crime do art. 2º da Lei n. 12.850/13, pois o conjunto probatório deixou evidente que ele integrou uma organização criminosa, e não uma associação criminosa, crime tipificado no art. 288 do Código Penal (CP); b) condenar o 3º Sgt PM Willian de Paula Pereira pelo cometimento dos crimes do art. 2º da Lei n. 12.850/13 e do art. 308 (corrupção passiva) do CPM, uma vez que as provas subsidiadas pelos depoimentos prestados e pelas interceptações telefônicas não deixam dúvida de que o militar participou da organização criminosa e recebeu vantagem indevida para favorecê-la. Em contrarrazões ao recurso interposto pelo 1º apelante (Evento 547 dos autos originários), a defesa do ex-Major PM Alexander Dias Martins pugna pela improcedência da apelação, sob o fundamento de não ser legítimo atribuir interpretação extensiva ao significado de organização criminosa, configurada pela prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, e que, “com base, em apenas uma infração penal, cuja pena máxima ultrapassa a 4 (quatro) anos - Artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 308 do CPM -, o Parquet, olvidando o princípio da taxatividade da lei penal, denunciou, de forma ilegal e abusiva o ora apelado por suposta pratica do crime tipificado no artigo 2º da Lei 12850/2013”. Também em contrarrazões ao recurso interposto pelo 1º apelante (Evento 27 destes autos), a defesa do 3º Sgt PM William de Paula Pereira requer que seja negado provimento ao recurso de apelação aviado pelo Ministério Público, cuja versão apresentada, no seu entendimento, “não se confirmou ou densificou com o conjunto dos elementos probatórios, tampouco a versão do apelado foi confrontada pelos referidos elementos, sendo imperiosa a absolvição do 3º Sgt PM William de Paula Pereira pelo cometimento dos crimes do art. 2º da Lei n. 12.850/13 e art. 308 (Corrupção Passiva) do CPM por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, “e” do CPPM, bem como em justa homenagem aos princípios acusatório e do in dubio pro reo”. O 2º apelante, Alexander Dias Martins, por sua vez, em suas razões recursais (Evento 525 dos autos originários), requer a reforma da sentença primeva, a fim de que seja reduzida a pena aplicada ao mínimo legal da cominação legal tipificada, sob o argumento de ausência de fundamentação técnica na dosimetria da pena. Em contrarrazões ao recurso interposto pelo 2º apelante (Evento 541 dos autos originários), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais “mantém seu entendimento pela condenação de Alexander Dias Martins pelo cometimento do crime do art. 308, §1º (Corrupção Passiva) do CPM, em continuidade delitiva, bem como pela manutenção parcial da pena exarada na sentença de 1º grau para o referido crime, tendo em vista que a circunstância judicial 'antecedentes do réu' não deverá ser mantida como desfavorável”. O 3º apelante, Willian de Paula Pereira, ao seu turno, ofereceu, nos termos do §4º do art. 600 do Código de Processo Penal (CPP), suas razões recursais em segunda instância (Evento 32 destes autos), requerendo a reforma da sentença, para que sua absolvição seja fundamentada no art. 439, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por não existir prova nos autos de que o acusado tenha concorrido para a prática da infração penal. Intimado, o Ministério Público ofertou as contrarrazões ao aludido recurso de apelação (Evento 54 destes autos) pugnando pelo seu não provimento. Alega que o acervo probatório dos autos é suficiente para comprovar o cometimento dos crimes do art. 2º da Lei n. 12.850/13 e do art. 308, §1º, do CPM por parte do apelante. Quanto ao 3º Sgt PM William, argumenta que, a despeito de não terem sido encontradas anotações acerca do pagamento de propina ao militar, os elementos probatórios elencados na inteligência das interceptações telefônicas comprovam que ele também recebia valores indevidos como contraprestação das informações repassadas à organização criminosa. Remetidos os autos para este eg. Tribunal, a Procuradoria de Justiça Militar (Evento 34) opinou pelo não conhecimento do recurso do réu Willian (Evento 516), pelo conhecimento dos apelos do Ministério Público e do réu Alexander Dias Martins, pelo desprovimento do interposto pela defesa do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 réu Alexander Dias Martins e pelo total provimento do interposto pelo Ministério Público, a fim de que, mantida a condenação e a reprimenda fixada ao ex-Maj PM Alexander Dias Martins pelo crime previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, seja ele condenado também nas sanções do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, bem como seja condenado o 3º Sgt PM Willian de Paula Pereira nas sanções do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público deve ser conhecido e parcialmente provido, para reformar-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar-se o ex-Major PM Alexander Dias Martins pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa), mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM) (corrupção passiva), em continuidade delitiva, mantendo também a abolvição do 3º Sgt QPR PM William de Paula Pereira da prática de tais crimes, com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pelos motivos que passo a expor. Inicialmente, registro o entendimento de que não há qualquer incongruência na imputação formulada pelo Ministério Público, como pretende ver reconhecida a combativa defesa, em manifestação proferida na sessão de julgamento do presente recurso. A afirmação de que o ex-Major Alexander Dias Martins foi corrompido pela organização criminosa não é incongruente com a imputação de integrar a referida organização. A narrativa sustentada pelo Ministério Público afirma que o ex-Major Alexander Dias Martins foi corrompido (de seus valores institucionais), para que passasse a integrar a organização criminosa, o que, segundo o conjunto probatório carreado aos autos, efetivamente ocorreu. Extrai-se da sentença impugnada (Evento 500 dos autos originários) que o Conselho Especial de Justiça desclassificou a conduta prevista no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, condenando o ex-Major PM Alexander Dias Martins pela prática prevista no art. 288 do Código Penal (CP) (associação criminosa), sob o seguinte fundamento: Estaria o oficial superior ciente da vasta extensão da organização criminosa 1000 Loterias? A presunção autoriza a crê-lo: era oficial superior, com amplo acesso ao sistema de inteligência da PMMG e suficientemente esclarecido para num esforço e desforço de consciência alcançar a extensão dos crimes que cometia. No entanto, o sistema punitivo e a dogmática penal e processual penal não se fazem com presunções, mas com a força da prova e de suas circunstâncias - e, nelas, há provas de que o oficial superior sabia que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 estava envolvido em associação criminosa, isto é, sabia de sua corrupção contínua, reiterada e constante e sabia que estaria praticando crimes contra a paz pública. Mais [sic] não foi provado. O art. 2º da Lei n. 12.850/13 deve ser desclassificado para aquele previsto no art. 288 do Código Penal mais adequado à situação jurídica em tela em relação a ambos os acusados - "onde há a mesma razão, há a mesma disposição". (grifos do original) As razões indicadas pelo órgão julgador não são suficientes para afastar a aplicação do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, desclassificando a conduta praticada pelo ex-Major PM Alexander Dias Martins para o crime previsto no art. 288 do CP (associação criminosa). Entendo que o órgão julgador não se atentou para a distinção entre os delitos de associação criminosa e de organização criminosa. Sobre o tema, esclarece Luiz Régis Prado: [...] para a caracterização da associação criminosa, ao contrário da organização criminosa, não é necessário que exista uma estrutura organizacional complexa, bastando, pois, uma associação fática ou rudimentar. Por outro lado, a organização delitiva se distingue da simples associação conjuntural para o cometimento de crimes por sua dimensão institucional – de instituição antissocial –, que faz dela uma estrutura independente, ou seja, não diz respeito à mera soma de suas partes (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 19ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 1.014). No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ): Na associação criminosa (art. 288 do CP), não se faz necessária a existência de estrutura organizacional complexa, bastando associação incipiente. A pedra de toque para a distinção entre a associação e a organização, é que, nesta última, há uma dimensão institucional para o cometimento do crime. (AP n. 989/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/2/2022, DJe de 22/2/2022) O acervo probatório constituído nos autos não deixa dúvidas de que o ex-Major PM Alexander Dias Martins integrava uma organização criminosa que, além de explorar jogos de azar (máquinas de caça-níqueis), cooptava agentes de segurança pública para auxílio no intento criminoso. A Lei n. 12.850/2013, em seu art. 1º, §1º, define organização criminosa nos seguintes termos: Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 As provas dos autos indicam a satisfação de todos os requisitos legais para a caracterização da organização criminosa, como podemos constatar a seguir. a) Associação de 4 (quatro) ou mais pessoas O resultado das ações controladas realizadas na fase investigativa pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), constante dos autos, evidencia que a organização criminosa 1000 Loterias era integrada pelos civis Joraci Gonçalves Madureira, Ivan Gonçalves Madureira, Dinarde Francisco Gonçalves Madureira – três irmãos que comandavam a organização –, Sérgio Renê Assunção (Serginho), Joanatas Augustinho Martins Correa (Juruna), Mário Lúcio Ferreira (Marinho), Romeu José Diniz, além do militar ex-Major PM Alexander Dias Martins. O líder da organização era Joraci Gonçalves Madureira, que comandava o escritório central em Belo Horizonte, sendo auxiliado por Sérgio Renê Assunção e Joanatas Augustinho Martins Correa, que exerciam as funções de gerente administrativo e gerente operacional, respectivamente. A organização possuía escritório regional na cidade de Betim, onde atuavam Mário Lúcio Ferreira e Romeu José Diniz, que exerciam, respectivamente, as funções de gerente administrativo e gerente operacional. No mesmo município, o civil Dinarde Francisco Gonçalves Madureira controlava diretamente os pontos de jogos mais lucrativos, mormente na região central da cidade. A organização também operava nos municípios de Brumadinho, São Joaquim de Bicas, Sarzedo, Mário Campos, Ibirité e Igarapé, sob o comando e o gerenciamento direto de Ivan Gonçalves Madureira. A infiltração no poder público se fazia, principalmente, por meio do oficial da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ex-Major PM Alexander Dias Martins. Satisfeito, portanto, o primeiro requisito para a caracterização da organização criminosa. b) Associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas Como assinalado, a associação era estruturalmente ordenada. Cada um de seus integrantes exercia uma função delimitada, alguns na função de comando e outros de gerência, para a prática de atividades ilícitas com o propósito de obter vantagem ilícita com a exploração de jogos de azar, por meio de inúmeras lojas localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte. A organização criminosa denominada "1000 Loterias" tinha, pois, uma estrutura ordenada por uma chefia geral, gerentes administrativos e gerentes de rua, em cada uma das células da organização nas cidades de Betim, Igarapé, Ibirité, Sarzedo, Brumadinho, Mário Campos e Belo Horizonte. Ao ex-Major PM Alexander Dias Martins cabia fornecer informações privilegiadas à organização sobre operações policiais ligadas a jogos de azar em tais municípios, bem como cooptar militares para se omitirem na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 repressão dos jogos de azar na sua área de atuação, em troca do pagamento de vantagens indevidas. Nesse sentido, extrai-se do depoimento da testemunha Ten Cel PM Júlio César Gomes Meneguite (Evento 05, VÍDEO 1) que o mesmo recebia o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), duas vezes por mês, para passar para os outros acusados os números das viaturas, as fotografias e os nomes dos militares. A testemunha 1º Ten PM Anderson Lúcio Braga (Evento 05, VÍDEO 5), que comandava o batalhão PM no município de Mário Campos, afirmou, por sua vez, que o Major Martins ficou de lhe apresentar um cidadão da cidade de Mário Campos, de nome Ivan, que seria um parceiro da PM. Conforme apurado, Ivan Gonçalves Madureira é um dos três irmãos que comandavam a organização criminosa, e a intervenção do ex-Major visava cooptar a testemunha para integrar a organização. Nota-se, portanto, que o ex-Major PM Alexander Dias Martins exercia um papel importante na organização criminosa, o de repassar ao grupo informações sigilosas da Polícia Militar de Minas Gerais sobre operações de repressão aos jogos de azar, para beneficiar atividades ilícitas. Pelo exercício de tais funções, o ex- Major recebia, regularmente, valores em dinheiro. Satisfeito o segundo requisito para a caracterização da organização criminosa. c) Associação com o objetivo de obter vantagem de natureza patrimonial As provas constantes dos autos demonstram que a organização contava com inúmeras lojas na região metropolitana de Belo Horizonte para exploração de jogos de azar. Boletins de ocorrência anexados registram a apreensão de várias máquinas e quantias de dinheiro em espécie nas operações policiais realizadas nos estabelecimentos ligados à organização "1000 Loterias" (Evento 3, PEÇAS IPM7 e PEÇAS IPM8). Diversas anotações e documentos apreendidos na fase de investigação evidenciam movimentos de entrada e saída de valores realizados pela organização criminosa (Evento 3, PEÇAS IPM4 e IPM5). Documentos denominados de "Relatório de lojas e cambistas - Fechamento Geral" demonstram os lançamentos diários realizados pela organização criminosa e o volume financeiro que ela movimentava. Nota-se que, no período de 01/05/2017 a 31/05/2017, o montante de venda foi de R$ 481.702,65 (quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) e de pagamento R$ 499.827,23 (quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e sete mil e vinte e três centavos) (Evento 3, PEÇAS IPM4, fls. 64). No período de 01/07/2017 a 31/07/2017, constam lançamento de venda no montante de R$ 472.708,22 (quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e oito reais e vinte e dois centavos) e de pagamento de R$ 395.122,38 (trezentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos) (Evento 3, PEÇAS IPM4, fls. 66). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Portanto, satisfeitos mais um dos requisitos para a carcaterização da organização criminosa. d) Associação para a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos A organização criminosa tinha como escopo a exploração de jogos de azar, o que caracteriza contravenção penal. No entanto, para promover a expansão e a impunidade de sua atividade, a organização criminosa cooptava novos integrantes e corrompia policiais com pagamentos em dinheiro. E, nesse sentido, integrantes da organização cometeram o crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do CP, cooptando o ex-Major PM Alexander Dias Martins para integrar a organização. Verifica-se, na sentença proferida no primeiro grau de jurisdição (Evento 500), que o ex-Major PM Alexander Dias Martins foi condenado pela prática do crime previsto no art. 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva), em continuidade delitiva, a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Não há dúvidas sobre a prática dos crimes de corrupção ativa (pena de 02 a 12 anos de reclusão) e de corrupção passiva (pena de 02 a 08 anos de reclusão). A propósito, o próprio acusado ex-Major PM Alexander Dias Martins, em interrogatório judicial (Evento 423, VÍDEO2, autos originários), confessou a prática reiterada do crime de corrupção passiva, pelo qual restou condenado (13m05s). Afirma que foi procurado pelos civis Juraci Madureira e Romeu Diniz, os quais lhe ofereceram vantagem indevida para que ele pudesse passar informações acerca de operações policiais relativas à apreensão de máquinas caça-níqueis (04m30s), e, por estar vivenciando situação financeira difícil, aceitou a proposta (06m05s), recebendo reiteradamente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais (07m40s). Satisfeito, assim, o último requisito para a caracterização da organização criminosa. Razão assiste ao órgão ministerial, portanto, quando pleiteia a condenação do ex-Major PM Alexander Dias Martins pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa). Entendo que o conjunto probatório amealhado nestes autos e nos autos da investigação – Procedimento de Investigação Criminal (PIC) n. 0024.17.004.220-4, instaurado pelo GAECO –, por meio do qual foram realizadas interceptações telefônicas devidamente autorizadas, demonstra que o ex-Major PM Alexander Dias Martins, além de ter praticado a conduta típica prevista no art. 308, §1º, do CPM (corrupção passiva), também cometeu a do art. 2° da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa). Assim, condeno-o pelo crime previsto no art. 2° da Lei n. 12.850/2013 e passo a aplicar-lhe a pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, reconheço a gravidade do crime praticado como circunstância judicial apta a elevar a pena acima de seu patamar mínimo. O condenado era Major da Polícia Militar de Minas Gerais à época dos fatos, um oficial superior, referencial de valor para a tropa, um servidor público sobre o qual recai maior expectativa de conduta ilibada e correção de atitudes. O crime cometido pelo oficial militar constitui mal e odioso exemplo para a tropa e violação mais grave dos valores institucionais, tornando o seu crime mais grave. Reconheço, outrossim, a extensão do dano como circunstância idônea para maior exasperação do apenamento, tendo em vista que o condenado auxiliou as atividades da organização criminosa nos municípios de Mário Campos e Betim, conforme demonstram as provas constantes dos autos. Nestes termos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 70 (setenta) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, diante da inexistência de atenuantes e da presença da agravante especificada na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, uma vez que o acusado praticou o crime estando em serviço, agravo a pena-base em 1/5 (um quinto), alcançando a pena provisória o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria da pena, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva, para o ex-Major PM Alexander Dias Martins, em 05 (cinco) anos de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa. Considerando que o condenado foi excluído da Polícia Militar e que não há notícias sobre sua nova ocupação, fixo o valor do dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Em suas razões de apelação, o ex-Major PM Alexander Dias Martins pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reduzida a pena aplicada pelo crime de corrupção passiva ao mínimo da cominação legal, sob o argumento de ausência de fundamentação técnica para a incidência das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM. Razão lhe assiste. Entendo que a sentença, ao estabelecer a pena-base acima do mínimo legal para o apelante, deixou de fundamentar adequadamente a exasperação da pena. Para melhor compreensão, peço vênia para transcrever o excerto da sentença que aprecia as circunstâncias judiciais na dosimetria da pena do crime previsto no art. 308, §1º, do CPM: Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa; considerando que a personalidade do acusado revela a prática do crime de corrupção em prejuízo de suas funções, violando com o recebimento da propina e ou das vantagens indevidas não somente o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 seu dever funcional, mas pondo em risco os colegas de farda, inclusive seus subordinados; considerando que a culpa se encontra evidenciada, porque deliberadamente atentou, de forma reiterada, contra a Administração Pública Militar e na qualidade de oficial superior da Polícia Militar de Minas Gerais aderiu aos propósitos malsãos de pessoas vinculadas ao crime; considerando que os seus antecedentes não são razoáveis; considerando que o motivo do crime não é justificável, sendo reprovável porque fundado na ganância e no intuito de aumentar os seus ganhos; considerando que as circunstâncias do fato são reprováveis por todos os fundamentos acima elencados; considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal. Para justificar o aumento da pena-base, o órgão julgador entendeu que o "crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa". Tal justificativa não se volta às circunstâncias concretas do crime praticado, mas ao crime em abstrato. Trata-se de afirmativa genérica, que pode ser aplicada a diversos outros crimes militares e é vazia de conteúdo. A fundamentação utilizada, portanto, é insuficiente. No que se refere à personalidade do apelante, constata-se, novamente, que a fundamentação exposta não diz respeito às circunstâncias concretas do crime praticado, mas ao crime em abstrato, não sendo suficiente para o reconhecimento desta circunstância judicial como negativa. Quanto à circunstância judicial relativa ao grau de culpa, restou consignado na sentença que “a culpa se encontra evidenciada, porque deliberadamente atentou, de forma reiterada, contra a Administração Pública Militar e na qualidade de oficial superior da Polícia Militar de Minas Gerais aderiu aos propósitos malsãos de pessoas vinculadas ao crime”. Ora, no caso em tela, o acusado foi condenado pela prática de crime doloso, e o reconhecimento de que agiu de forma deliberada apenas indica qual foi a sua intenção. Em crime doloso, não cabe a equivocada consideração sobre o grau de culpa. No contexto da teoria psicológico-normativa, equivocadamente acolhida pelo art. 69 do CPM, o grau de culpa diz respeito aos crimes culposos. A ultrapassada construção reservou a expressão "intensidade do dolo" para referir-se à culpabilidade dos crimes dolosos. Ao considerar o "grau de culpa", a r. decisão condenatória utilizou um critério que não se aplica aos crimes dolosos. O equívoco é manifesto. No que diz respeito aos antecedentes do réu, ao registrar que "não são razoáveis", genericamente, o órgão julgador deixa de realizar uma fundamentação minimamente racional. Não pode, assim, essa circunstância judicial ser reconhecida como negativa. Acerca do tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A própria legalidade da pena está vinculada ‘ao motivado exame judicial das circunstâncias do delito’, o qual deve representar ‘um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante’. (HC 102.278/RN, Relator Ministro Ayres Britto. j. 19/10/2010) Quanto às "circunstâncias do fato" que constam da sentença como "reprováveis por todos os fundamentos acima elencados", caso se relacionem às "circunstâncias de tempo e lugar", entendo que a fundamentação novamente se mostrou genérica, e, por isso, insuficiente para exasperar a pena-base. No tocante aos "motivos e consequências do crime" referidos na sentença, ambas são circunstâncias judiciais não previstas no CPM, mas sim no art. 59 do CP, não cabendo sua aplicação no caso em tela, por força do princípio da especialidade. O que se observa, portanto, é que o órgão julgador, ao realizar o cálculo da pena, não observou o dever de fundamentação adeguada para justificar a exasperação da pena aplicada ao condenado. Conforme já decidiu o STF: A exigência de motivação da individualização da pena - hoje, garantia constitucional do condenado (CF, arts. 5, XLVI, e 93, IX) -, não se satisfaz com a existência na sentença de frases ou palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a fundamentação há de explicitar a sua base empírica e essa, de sua vez, há de guardar relação de pertinência, legalmente adequada, com a exasperação da sanção penal, que visou justificar. (HC 75.258/SP, Primeira Turma, Relator Min. Sepúlveda Pertence. j. 14/10/1997). Não havendo, pois, circunstância judicial validamente fundamentada como negativa, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão, nos termos do art. 308 do CPM. Na segunda fase da dosimetria, a r. sentença reconheceu restarem configuradas a atenuante do art. 72, III, “d", do CPM (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem) e a agravante do art. 70, II, “l”, do CPM (ter o agente cometido o crime estando de serviço), sendo que, em razão da equivalência de tais circunstâncias, estas foram compensadas mutuamente. As provas constantes dos autos indicam a caracterização das referidas circunstâncias, de modo que a pena provisória deve permanecer em 02 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, a r. sentença reconheceu a causa de aumento prevista no § 1º do art. 308 do CPM. No caso, as provas demonstram que o condenado praticou (e ele próprio confessa) ato de ofício infringindo dever funcional. O ato de oficio, praticado indevidamente, consistiu no acesso às informações sobre as operações policiais para o fim de repassá-las à organização criminosa. Desta forma, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva para o ex-Major PM Alexander Dias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Martins em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Reduzida a pena fixada em primeiro grau de jurisdição para um dos crimes de corrupção passiva, resta aplicar o aumento de pena em decorrência da continuidade delitiva. Tal continuidade ficou cabalmente comprovada nos autos, merecendo destaque a confissão do próprio condenado. Na r. decisão condenatória impugnada, com base no disposto no art. 71 do CP comum, o Conselho Especial de Justiça (CEJ) aumentou a pena em 1/3 (um terço). Tratando-se de recurso interposto pela defesa, deve-se manter a solução conferida para o crime continuado, aumentando-se da mesma forma a pena do crime de corrupção passiva em 1/3 (um terço) Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime continuado de corrupção passiva em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Considerando, porém, as penas aplicadas em razão do concurso de crimes, deve-se proceder à unificação na forma do art. 79 do CPM, que determina, no caso em que as penas são da mesma espécie, que a pena única é a soma de todas. Desta forma, fixo a pena unificada para o ex-Major PM Alexander Dias Martins em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 84 (oitenta e quatro) dias-multa. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Em face do acolhimento parcial da apelação interposta pelo Ministério Público, pelas razões acima expostas, com a condenação do ex-Major PM Alexander Dias Martins pelo crime previsto no art. 2° da Lei n. 12.850/13, fica prejudicado o pleito defensivo de analisar a dosimetria da pena do crime previsto no art. 288 do CP estabelecida na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Em relação ao réu 3° Sgt PM QPR William de Paula Pereira, pretende o Ministério Público que seja o acusado condenado pelo cometimento dos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, afirmando que “o conjunto probatório juntado é suficiente para comprovar a consumação dos crimes pelos quais o militar foi denunciado”. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não há provas suficientes para sustentar a condenação do acusado pela prática dos referidos crimes. O conjunto probatório é frágil e não demonstra, de forma cabal e segura, o seu efetivo envolvimento nas ações delitivas de que foi acusado. A alegação do Ministério Público de que o acusado integrava a organização criminosa "1000 Loterias" se fundamentou no depoimento do Ten Cel PM Júlio César (Evento 05/Vídeo 01), o qual sustentou que o acusado, com o intuito de ocultar seu envolvimento na organização criminosa, utilizava um terminal telefônico cadastrado no nome de Rafael Braga de Moura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Afirma o orgão ministerial, em suas razões recursais, que: em relação ao 3º Sgt PM William, foi possível identificá-lo porque, em certa data, ele fez uma ligação e falou de um processo por homicídio que respondia e que, naquela data, compareceria na Promotoria de Contagem/MG para participar de uma das audiências do processo. Os investigadores diligenciaram no sentido de encontrar quem era o militar que havia comparecido na audiência, tendo descoberto que era o graduado. Não se pode condenar o acusado com base em uma única ligação telefônica, na qual se tratou de uma visita ao gabinete do promotor de justiça. Não consta dos autos perícia de identificação de voz ou outro elemento de prova que pudesse confirmar que o acusado era um dos interlocutores nas ligações telefônicas interceptadas que tratavam de assuntos relacionados à organização criminosa. Também não consta dos autos depoimento do civil Rafael Braga de Moura que poderia esclarecer sua relação com o acusado e as razões pelas quais este estaria utilizando uma linha telefônica em seu nome. A acusação não se desincumbiu do ônus de demonstrar, com exatidão, a veracidade dos argumentos apresentados. Vale destacar que tal prova indiciária não foi corroborada por outros elementos de convicção durante a instrução processual. Diante da fragilidade das provas a ensejar um decreto condenatório em face do réu 3° Sgt PM QPR William de Paula Pereira pela prática dos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, a absolvição é medida que se impõe, em obediência ao princípio do in dubio pro reo. Da mesma forma, não pode ser acolhida a alegação apresentada pelo acusado, em seu recurso de apelação, por meio do qual pugna pela alteração do fundamento de sua absolvição no art. 439, "c", do CPPM (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal) por ter sido demonstrado nos autos que teria sido confundido com outro policial militar. Tem-se que, igualmente, a defesa do acusado não se desincumbiu do ônus de comprovar que ele não concorreu para a infração penal. Não existem provas suficientes para esclarecer a dúvida sobre a sua participação na organização criminosa. A absolvição do 3° Sgt PM QPR William de Paula Pereira estabelecida na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM deve ser mantida nos exatos termos. Por tais razões, decido como segue. a) Dou parcial provimento ao recurso do ex-Major PM Alexander Dias Martins, para reduzir a pena a ele imposta pelo crime continuado de corrupção passiva. b) Dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o ex-Major PM Alexander Dias Martins a uma pena unificada de 8 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 84 (oitenta e quatro) dias-multa. A pena privativa de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. O valor do dia multa é fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. c) Nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt PM Willian de Paula Pereira, para manter sua absolvição com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator